Tribunal: TCU
Processo: 037.969/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13515/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.969/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Francisco Costa Alves (XXX.109.257-XX); Maria de Lourdes Pereira Teixeira (XXX.040.297-XX); Paulo Roberto da Silva Assis (XXX.630.477-XX); Raimundo Alves de Almeida (XXX.590.507-XX); Reynaldo Marins (XXX.005.507-XX); Rita de Cassia Cunha (XXX.390.837-XX); Rossini Alencar Araripe Costa (XXX.216.007-XX); Silvia Maria Anacleto Bonito (XXX.941.537-XX); Sonia Milezi Bandeira Coimbra (XXX.111.807-XX); Terezinha Aparecida Mendes Sa Silva (XXX.641.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.